Tribunal: TJBA
Processo: 0502499-43.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502499-43.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e outro Advogado(s): APELADOS: KARINE DE SOUZA SALES e outro Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO OPOVÍVEL FRENTE À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA N° 1002, DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Vitória da Conquista e por Karine de Souza Sales, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da Autora, em Ação de Obrigação de Fazer, condenando os Réus (Município de Vitória da Conquista e Estado da Bahia) a providenciarem a transferência da Demandante para unidade hospitalar especializada, conforme prescrição médica. A sentença também impôs ao Município o pagamento de honorários sucumbenciais, mas isentou o Estado da Bahia dessa condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária dos Entes Federativos, no custeio do tratamento de saúde da Autora; (ii) determinar se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o Tema n° 1002, de Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade solidária dos Entes Federativos, na prestação de serviços de saúde, é reconhecida pela Constituição Federal e jurisprudência consolidada do STF. O art. 196 da CF/88 assegura que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, englobando a União, Estados e Municípios, de forma solidária. O Município, portanto, não pode se eximir da responsabilidade de custear o tratamento requerido. 4. A tese da "reserva do possível" não se sustenta frente à proteção da dignidade da pessoa humana, que exige o atendimento aos direitos fundamentais, incluindo o direito à saúde, essencial para garantir o mínimo existencial. 5. A condenação em honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública, é cabível, mesmo quando esta atua contra Entes da Administração Pública, consoante o entendimento firmado no Tema n° 1002, de Repercussão Geral do STF. A verba de sucumbência deve ser destinada ao aparelhamento da Instituição, sem rateio entre seus membros. IV. DISPOSITIVO Recurso do Município de Vitória da Conquista desprovido. Apelo da Autora provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 134; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 4º, 8º e 11º; Constituição do Estado da Bahia, arts. 233 e 237. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 657718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Tema n° 1002 de Repercussão Geral, Sessão Virtual de 16.06.2023 a 23.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 0502499-43.2017.8.05.0274, sendo, ao mesmo tempo, Apelantes e Apelados o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e KARINE DE SOUZA SALES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, DANDO PROVIMENTO AO DA AUTORA.